Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708338-38.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINTESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RONNY MARCIO OLIVEIRA MACHADO, DIEDRE RODRIGUES HEIDK DESPACHO Constata-se que o código de barras da guia do preparo recursal (ID 64398102) não corresponde ao constante no comprovante de pagamento (ID 64398103). Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator